Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. REGISTRO DE SINISTRO. BOA-FÉ CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. Evidenciados o infortúnio e o desgaste psicológico, mormente em decorrência da violação da boa-fé contratual e da legítima expectativa da fruição plena e segura do veículo, cabível a preparação pelos danos morais experimentados.

2. O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser pautado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão expressiva a ponto de acarretar o enriquecimento ilícito da parte lesada, nem tão ínfima que se torne inexpressiva.

3. Apelação conhecida e provida.